Tribunal: TCU
Processo: 035.053/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários e sociais (no da TCE no sistema: 980/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5010/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra Luís Humberto Gomes de Santos em virtude de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto em decorrência de atos então praticados nas agências da Previdência Social em João Pessoa/PB. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 25/10/2011, data do último pagamento efetuado sob responsabilidade de Luís Humberto Gomes de Santos, conforme determina o inciso V do art. 4o da norma; considerando que, nos termos do art. 2o do mesmo normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas, caracterizadas pela emissão do Parecer 391/2016/CONJUR, em 28/11/2016, e do relatório do tomador, em 1o/8/2023, conforme indicado nos parágrafos 16 e 17 da instrução da unidade técnica à peça 253; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); e 1o, 2o, 4o, inciso V, e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao INSS. 1. Processo TC Processo 035.053/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luís Humberto Gomes de Santos (XXX.823.564-XX). 1.2. Unidade: Superintendência Estadual do INSS em João Pessoa/PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.